Tribunal: TJES
Processo: 0000809-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS AMARAL CAZOTO

APELADO: COSTA & ANDRADE SOLUCOES EM COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DE RUBRICAS DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, em execução por título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, para excluir encargos apontados como indevidos na planilha apresentada pela exequente.
2. O recurso sustenta a regularidade dos honorários advocatícios de 10% lançados na inicial, sob fundamento do art. 827 do CPC, e defende a manutenção de multa de 10% prevista contratualmente como cláusula penal compensatória para a hipótese de cobrança judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que prevê acréscimo compensatório de 10% em caso de cobrança judicial deve ser preservada, à luz da inexistência de abusividade e da regra do art. 413 do CC; e (ii) saber se a planilha de débito contém bis in idem pela cumulação de rubricas de honorários e penalidade, com inclusão de verbas sem lastro contratual ou legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de título executivo extrajudicial e a inadimplência não são controvertidas, e a controvérsia recursal restringe-se aos encargos e à composição do montante executado.
5. O contrato de mútuo prevê expressamente acréscimo de 10% quando o credor precisar recorrer à via judicial, hipótese efetivamente verificada com o ajuizamento da execução após persistência do inadimplemento.
6. A estipulação tem natureza de cláusula penal compensatória e não se confunde com multa moratória, devendo ser preservada em relações civis empresariais, ausente incidência do microssistema consumerista e inexistente demonstração de abusividade concreta, ressalvada a redução por excessividade manifesta, que não se evidenciou.
7. A planilha de débito contém indevido bis in idem ao lançar, simultaneamente, rubricas de “honorários” de 10% e “multa” de 10% como se ambas decorressem do contrato, além de somar nova verba de 10% sem amparo contratual e sem correspondência com a sistemática do art. 827 do CPC.
8. Devem ser excluídas as duas rubricas de “honorários” de 10% lançadas na planilha, mantendo-se apenas a multa contratual de 10% prevista na cláusula específica do ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que, nos cálculos da execução, incida somente a multa contratual de 10% (dez por cento), com exclusão das duas rubricas de honorários, de 10% (dez por cento) cada, indevidamente incluídas.
Tese de julgamento: “1. A cláusula penal compensatória de 10% prevista em contrato de mútuo para a hipótese de cobrança judicial é exigível, ausente abusividade concreta e não configurada excessividade manifesta (CC, art. 413). 2. Configura bis in idem a inclusão cumulativa, na planilha do débito, de multa contratual e de rubricas autônomas de honorários sem lastro contratual ou compatibilidade com o art. 827 do CPC, devendo ser excluídas as rubricas indevidas.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 827; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 0016389-24.2017.8.08.0048, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 17.07.2018, publ. 25.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000809-21.2020.8.08.0024

APTE
:
4FACT FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APDO
:
RUBENS AMARAL CAZOTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
4FACT FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por
RUBENS AMARAL CAZOTO
, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, visando à exclusão de encargos apontados como indevidos na planilha de débito apresentada pela exequente.

Em sede recursal, alega o apelante que os honorários advocatícios de 10% incluídos na inicial da execução foram fixados nos termos do art. 827 do CPC, não havendo excesso de execução a ser reconhecido.

Sustenta, ainda, que a multa de 10% aplicada decorre de cláusula penal compensatória expressamente pactuada entre as partes no contrato de mútuo, devendo ser preservada diante de sua natureza indenizatória e da inexistência de abusividade.

Pois bem.

De início, impende registrar que não há controvérsia quanto à existência de título executivo extrajudicial (fls. 07/08 da execução originária), tampouco quanto à inadimplência. Em execução fundada em título certo, líquido e exigível, compete ao devedor afastar a presunção de legitimidade do título, o que não ocorreu além da defesa por negativa geral.

A insurgência devolvida a esta instância, portanto, não diz respeito ao núcleo do crédito, mas aos encargos e à composição do montante exequendo.

No ponto, foram incluídas pelo exequente as seguintes espécies de verbas em seu cálculo:
(i)
“honorários advocatícios sobre o débito”, em 10%;
(
ii
)
a cláusula penal/multa contratual (moratória ou compensatória), denominada “multa sobre o débito”, também em 10%; e
(
iii
)
os honorários advocatícios da execução (fixados por força do art. 827 do CPC, no despacho inicial).

No contrato de mútuo que embasa a execução, observa-se previsão expressa de acréscimo compensatório de 10% caso o credor necessite recorrer à via judicial para receber o crédito (fls. 07/08).

Nesse aspecto, penso que a r. sentença não merece reforma, porquanto tal estipulação não se confunde com multa moratória; trata-se, em substância, de cláusula penal compensatória vinculada ao custo adicional e ao inadimplemento que leva o credor à tutela jurisdicional. Em relações civis empresariais, ausente incidência do microssistema consumerista e inexistente demonstração de abusividade concreta, a cláusula penal regularmente pactuada deve ser, em regra, preservada, ressalvada a hipótese de manifesta excessividade (art. 413 do CC), o que não se evidenciou no caso.

E, na espécie, a cobrança judicial efetivamente ocorreu: a execução foi ajuizada em 2016, após tentativas de recebimento amigável e persistência do inadimplemento, circunstância narrada desde a inicial executiva e corroborada pelos documentos reunidos na cópia integral dos autos executivos (id 9720351).

Assim, havendo cláusula expressa de acréscimo compensatório de 10% para essa exata situação, não se mostra adequado suprimir integralmente tal parcela, sob pena de esvaziamento do pactuado sem fundamento fático-jurídico suficiente.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. COTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA.
INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . POSSIBILIDADE.
EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24 .2017.8.08.0048, Relator.: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018) . Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora apelado, apresentou sua convenção de condomínio em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns . 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009439-80.2017 .8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Por outro lado, é forçoso reconhecer que a planilha original que levou ao valor executado contém indevido
bin in idem
neste aspecto, porquanto inclui duas rubricas como devidas contratualmente, quais sejam, honorários (10%) e multa (10%).

Além disso, há também a cumulação, ao final, de honorários relativos ao antigo art. 475-J do CPC/1973, em mais 10% (dez por cento), o que não encontra lastro contratual, tampouco correspondência com a dinâmica do art. 827 do CPC.

Destarte, efetivamente, devem ser afastadas as duas rubricas de “honorários”, de 10% cada, inseridas na planilha,
prevalecendo apenas a penalidade (multa) referente aos 10% contidos na cláusula 5 do ajuste
(fl. 08).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para o fim de determinar que, nos cálculos da execução, incida somente a multa contratual de 10% (dez por cento), excluindo-se as duas rubricas de honorários, de 10% cada, indevidamente incluídas pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)